Tribunal: TJMT
Processo: 1003808-24.2022.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003808-24.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALMIR JOSE MALDANER - CPF: 593.544.619-72 (APELADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ERMELINDA GORETTI JABOINSKI MALDANER - CPF: 651.462.631-91 (APELADO), JOSE GERALDO PANTALEAO NETO - CPF: 925.786.081-72 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), RUBIA REGINA SCARIOT - CPF: 845.967.161-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – GARANTIA PRESTADA PELOS EMBARGANTES – NOMENCLATURA DE "AVAL" NO CONTRATO – NATUREZA JURÍDICA DE FIANÇA – LIMITAÇÃO EXPRESSA AO CASO DE SUCESSÃO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – ARTIGO 819 DO CÓDIGO CIVIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o contrato utilize o termo "avalistas", a garantia prestada em contrato civil de compra e venda possui natureza jurídica de fiança, pois o aval é instituto específico do direito cambiário, aplicável exclusivamente a títulos de crédito.

A fiança deve ser interpretada restritivamente, conforme determina o artigo 819 do Código Civil, não se admitindo extensão de seu alcance além dos limites expressamente estabelecidos no contrato.

Quando a garantia é expressamente limitada à hipótese de sucessão, não havendo ocorrido qualquer evento sucessório, não se configura a responsabilidade dos fiadores, que são parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.

A mera utilização do termo "avalistas" não altera a natureza jurídica da garantia nem amplia seu alcance além dos limites expressamente estabelecidos, devendo prevalecer a interpretação técnica dos institutos jurídicos envolvidos.

A cláusula que prevê a possibilidade de renúncia ao benefício de ordem, utilizando o verbo no gerúndio ("podendo"), indica faculdade, não obrigação, sendo necessário ato volitivo específico e expresso do fiador para que haja efetiva renúncia, nos termos do artigo 828 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ GERALDO PANTALEÃO NETO e OUTRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que julgou procedentes os embargos à execução opostos por
VALMIR JOSE MALDANER e OUTRA
, reconhecendo a ilegitimidade passiva destes para figurarem no polo passivo da execução, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
para
RECONHECER
a ilegitimidade passiva dos embargantes para figurarem no polo passivo da execução, determinando sua EXCLUSÃO do processo executivo.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id. 302508894), os apelantes argumentam, em síntese, que: a) houve equívoco na interpretação da garantia prestada, pois a intenção das partes ao incluir os apelados como garantidores foi inequivocamente a de reforçar a segurança jurídica do negócio; b) o nome atribuído à garantia ("aval") não se sobrepõe à real natureza e à vontade dos contratantes; c) a cláusula de renúncia ao benefício de ordem é perfeitamente válida e eficaz, estabelecendo a responsabilidade solidária dos apelados; d) os apelados realizaram pagamento de parcela diretamente aos apelantes, demonstrando a responsabilidade solidária.

Em contrarrazões (Id. 302508899), os apelados reafirmam os argumentos da inicial dos embargos, sustentando que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Alegam que os pagamentos que realizaram diretamente aos apelantes foram feitos para evitar possível pedido de rescisão contratual, mesmo não tendo obrigação de fazê-los, pois sua garantia se limitava à hipótese de sucessão. Argumentam ainda que os apelantes agiram de má-fé ao vender um imóvel alienado fiduciariamente e posteriormente tentar receber a integralidade do contrato sem pagar o financiamento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão central deste recurso consiste em determinar a natureza jurídica e a extensão da garantia prestada pelos apelados no contrato de compra e venda firmado entre a empresa Sorriso Capital Inteligência Imobiliária Ltda e os apelantes.

Para solucionar a controvérsia, é necessário primeiro compreender as diferenças entre os institutos do aval e da fiança, bem como analisar a real intenção das partes ao estabelecer a garantia no contrato.

O aval é uma garantia típica do direito cambiário, aplicável exclusivamente a títulos de crédito. Quando uma pessoa presta aval, ela se compromete a pagar o título caso o devedor principal não o faça. É uma garantia autônoma, ou seja, a responsabilidade do avalista independe da validade da obrigação principal. O aval é regido por normas específicas e não admite condições ou limitações.

Já a fiança é uma garantia contratual mais ampla, pela qual uma pessoa (fiador) garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. A fiança é uma garantia acessória, ou seja, sua validade depende da validade da obrigação principal. Uma característica importante da fiança é que ela pode ser limitada quanto ao seu objeto, valor ou tempo, e deve ser interpretada restritivamente, conforme determina o artigo 819 do Código Civil.

No caso em análise, embora o contrato utilize o termo "avalistas", a cláusula sétima do contrato estabelece que:
"Os avalistas que subscrevem o presente pacto o fazem na condição de reforçar a segurança jurídica de todos os envolvidos, especialmente na hipótese de algum evento que envolva direito sucessório, podendo os PROMITENTES VENDEDORES renunciarem ao benefício da ordem."

A sentença recorrida entendeu que, apesar da nomenclatura utilizada, tratava-se de fiança limitada ao caso de sucessão, e não de aval, pois: a) o contrato de promessa de compra e venda não é título de crédito; b) a garantia foi expressamente limitada ao caso de sucessão; e c) a fiança deve ser interpretada restritivamente.

Os apelantes, por sua vez, argumentam que deve prevalecer a intenção das partes sobre a forma, conforme o artigo 112 do Código Civil, e que a real intenção ao incluir os apelados como garantidores foi reforçar a segurança jurídica do negócio de forma ampla.

Analisando a questão, entendo que a sentença deve ser mantida.

Primeiramente, é incontestável que o contrato em questão não é um título de crédito, mas sim um contrato civil de promessa de compra e venda. Portanto, tecnicamente, não poderia comportar aval, que é garantia específica de títulos de crédito. A garantia prestada em contratos civis é a fiança, que possui regime jurídico próprio.

Em segundo lugar, a cláusula contratual é clara ao limitar a garantia
"especialmente na hipótese de algum evento que envolva direito sucessório"
. Esta limitação expressa é característica típica da fiança, que admite restrições quanto ao seu objeto e alcance, ao contrário do aval, que não comporta tais limitações.

O princípio da interpretação restritiva da fiança, estabelecido no artigo 819 do Código Civil, determina que a fiança não admite interpretação extensiva. Isso significa que a responsabilidade do fiador deve estar claramente delimitada no instrumento contratual, não se admitindo interpretações ampliativas nem presunções quanto à extensão da garantia.

No caso concreto, a garantia foi expressamente limitada à hipótese de sucessão, e não houve qualquer evento sucessório que justificasse a responsabilização dos apelados. A mera utilização do termo "avalistas" não altera a natureza jurídica da garantia nem amplia seu alcance além dos limites expressamente estabelecidos.

Quanto à alegação de que os apelados teriam renunciado ao benefício de ordem, a cláusula contratual utiliza o verbo "podendo", o que indica faculdade, e não obrigação. Para que haja renúncia ao benefício de ordem, é necessário ato volitivo específico e expresso do fiador, nos termos do artigo 828 do Código Civil. Não há nos autos qualquer documento ou manifestação dos apelados renunciando expressamente ao benefício de ordem.

Mesmo que se admitisse a renúncia ao benefício de ordem, tal renúncia estaria limitada às situações envolvendo direito sucessório, conforme expressamente estabelecido na cláusula sétima. Como não houve evento sucessório, a eventual renúncia seria inaplicável ao caso concreto.

Os apelantes argumentam ainda que os apelados realizaram pagamento de parcela diretamente a eles, o que demonstraria a responsabilidade solidária. Contudo, conforme explicado pelos apelados em suas contrarrazões, tais pagamentos foram realizados para evitar possível pedido de rescisão contratual por parte dos apelantes em face da empresa Sorriso Capital Inteligência Imobiliária Ltda., e não por reconhecimento de responsabilidade solidária.

É importante ressaltar que a interpretação contratual deve levar em conta não apenas a intenção das partes, mas também as normas cogentes que regem os institutos jurídicos envolvidos. No caso da fiança, o artigo 819 do Código Civil estabelece expressamente que ela não admite interpretação extensiva, o que impede a ampliação da garantia para além dos limites expressamente estabelecidos no contrato.

Portanto, entendo que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos apelados para figurarem no polo passivo da execução, uma vez que a garantia por eles prestada constitui fiança limitada ao caso de sucessão, evento que não se verificou no caso concreto.

Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva, que por si só inviabiliza o prosseguimento da execução em face dos apelados, fica prejudicada a análise dos demais argumentos e matérias suscitados na inicial dos embargos e nas contrarrazões à apelação.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025